Tribunal: TJDFT
Processo: 0713311-92.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713311-92.2021.8.07.0007 RECORRENTE: ALIEL DA SILVA DANTAS RECORRIDO: JARDIM BOUGANVILLE 120 VENDA DE IMÓVEIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍCIO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. REVISÃO. CLÁUSULA EXCESSIVAMENTE ONEROSA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IGP-M. FIM DA ELEVAÇÃO EXCESSIVA DO ÍNDICE VERIFICADA DURANTE A PANDEMIA CAUSADA PELO VÍRUS SARS-Cov-2. MANUTENÇÃO DOS TERMOS DO NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO. PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de mitigação da cláusula estabelecida em negócio jurídico de compra e venda de bem imóvel que prefigura o IGP-M como indexador de correção monetária das prestações a serem adimplidas pelo comprador para que passe a ser aplicado o IPCA. 2. O presente recurso apesar de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade não pode ser integralmente conhecido.2.1. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao apelante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 3. A relação jurídica substancial estabelecida entre as partes se ajusta aos parâmetros previstos nos artigos 2o e 3o do CDC, por se tratar de negócio jurídico de compra e venda de bem imóvel celebrado entre consumidor final e sociedade empresária cuja atividade consiste na venda de bens imóveis. 4. No âmbito do microssistema de proteção ao consumidor, de acordo com a regra prevista no art. 6o, inc. V, do CDC, a imprevisão em relação ao fato superveniente não precisa ser demonstrada. 4.1. De acordo com a aludida regra especial basta a verificação posterior de desequilíbrio excessivo causado ao consumidor em relação ao momento da celebração do negócio jurídico. 5. A correção monetária tem por finalidade evitar os efeitos da desvalorização da moeda, devendo ser almejado o uso do índice que melhor traduza a perda de poder aquisitivo respectivo. 6. O IGP-M consiste em “uma medida abrangente do movimento de preços, que englobasse não apenas diferentes atividades como também etapas distintas do processo produtivo". Por essa razão o IGP-M é um indicador mensal do nível de atividade econômica do país, englobando seus principais setores. 7. O valor do IGP-M acumulado ao longo de 2020, ano de celebração do aludido negócio jurídico, correspondeu a 23,14% (vinte e três vírgula catorze por cento) contra 4,52% (quatro vírgula cinquenta e dois por cento) calculado para o IPCA do mesmo período. 7.1. A referida alta ocorrida no IGP-M no ano de 2020 pode ser explicada pela influência que os índices de preços ao produtor sofreram com a denominada "pressão cambial", ou seja, com a variação da moeda nacional (R$) em relação ao dólar norte-americano (US$) naquele ano. Também devem ser consideradas dentre as causas as chamadas quebras das cadeias globais de produção e circulação de mercadorias e insumos, ocorridas em razão das necessárias medidas de isolamento social adotadas, incluindo o fechamento temporário de fronteiros por determinados Estados nacionais, na tentativa de combate à disseminação do vírus SARS-Cov-2. 8. Passado o auge da aludida crise de saúde pública global, ocorrido em 2020 e, em razão da melhora das condições sanitárias ao longo do ano de 2021, houve a gradativa retomada das atividades comerciais e econômicas em nível interno e externo, com a respectiva influência nos índices que medem a variação de preços ao consumidor. 8.1 Nesse contexto, os valores acumulados do IGP-M e do IPCA se aproximaram, passando a apresentar tendência de queda e a variar em níveis regulares de acordo com o desempenho da economia brasileira em “condição padrão” de produtividade. 8.2. O IGP-M acumulado para o ano 2021, ano de início de recuperação da atividade produtiva, foi calculado em 17,78% (dezessete vírgula setenta e oito por cento) enquanto o IPCA do mesmo período correspondeu a 10,06% (dez vírgula zero seis por cento). 8.3. Em 2022, os dois índices tiveram resultado praticamente igual, sendo o IGP-M acumulado no ano igual a 5,79% (cinco vírgula setenta e nove por cento) enquanto o acumulado do IPCA no mesmo período foi calculado em 5,45% (cinco vírgula quarenta e cinco por cento), valor menor que o IGP-M. 8.4. Por fim, o resultado divulgado para os dois indexadores, referentes ao mês de janeiro de 2023, evidencia a manutenção da convergência entre os dois índices, sendo o IPCA-15 do aludido mês calculado em 0,55% (zero vírgula cinquenta e cinco por cento) enquanto o IGP-M teve menor alta e foi calculado em 0,21% (zero vírgula vinte e um por cento). 9. De acordo com os dados oficiais apresentados, não mais prepondera a desproporção entre os resultados para o IPCA e o IGP-M evidenciada nos anos de reconhecida crise econômica decorrente da crise em saúde pública já aludida, ocasionada pelo quadro pandêmico noticiado. 9.1. Nesse contexto, deve prevalecer o que foi estabelecido entre as partes no momento de celebração do aludido negócio jurídico em respeito aos princípios da autonomia da vontade e pacta sunt servanda. 10. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Sem indicar afronta a qualquer preceito, alega ser possível a revisão do indexador estipulado em contrato firmado entre as partes (IGPM) durante a pandemia, bem como os honorários sucumbenciais estipulados, pois causaram desequilíbrio e devem ser revistos. Em contrarrazões, o recorrido requer no ID 51042551 – Pág. 1 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado ROGÉRIO GOMIDE CASTANHEIRA, OAB/DF 9.036, bem como a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior também entende que, tendo a Corte de Origem decidido “a lide em sua integralidade, indicando, de forma clara e coerente, os fundamentos adotados como razões de decidir, de modo que não se evidencia omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato, tampouco ausência de fundamentação. Assim, não se configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015”. (AgInt no REsp n. 1.842.643/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Melhor sorte não colhem as teses de possibilidade de substituição do IGPM e de revisão dos honorários sucumbenciais, a ausência de indicação dos dispositivos tidos como violados evidencia a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor do enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt no AREsp n. 2.274.609/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Determino que as futuras publicações dirigidas a JARDIM BOUGANVILLE 120 VENDA DE IMÓVEIS LTDA. sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ROGÉRIO GOMIDE CASTANHEIRA, OAB/DF 9.036. No tocante ao pedido de majoração de honorários de advogado, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015